Tribunal: TJMT
Processo: 1016875-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016875-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), SUELI GALLO CARFI - CPF: 523.423.019-87 (AGRAVADO), DOUGLAS BISPO DOS SANTOS - CPF: 024.664.761-26 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente, afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE
e
OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução, de no 1001604-08.2019.8.11.0009, opostos por
SUELI GALLO CARFI
e
DOUGLAS BISPO DOS SANTOS
, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos agravados.

Para tanto, as agravantes alegam que os agravados não apresentaram os pressupostos necessários para inversão do ônus da prova.

Destacam que os autos estão instruídos com todos os documentos necessários para resolução da demanda, cabendo aos agravados apresentarem de forma clara e individualizada as cláusulas contratuais que pretendem revisar, bem como, as modalidades contratuais que supostamente não tiveram acesso.

Sustentam que não estão presentes os requisitos para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, muito menos, para a inversão do ônus da prova, uma vez que os agravados são produtores rurais, não havendo que se falar em hipossuficiência ou vulnerabilidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 103052567).

Contrarrazões dos agravados à id. 106270986, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que inverteu o ônus da prova em favor dos agravados.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese dos autos, contudo, não versa sobre relação de consumo ou mesmo revela a hipossuficiência de qualquer das partes em relação à outra, que autorize a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de base.

Com efeito, os Embargos à Execução opostos pelos autores, ora agravados, pretende a extinção da ação de execução de n. 1001167-98.2018.8.11.0009 ajuizada em seu desfavor, sob o argumento de que a embargada ora agravante, em audiência de conciliação, apresentou quatro cédulas de crédito bancária, cujas quais não foram apresentadas junto à exordial e nem foram acompanhadas de suas memórias de cálculo, o que alegam inviabilizar o exercício do direito de defesa.

Ocorre que, como se vê, as cédulas de créditos foram emitidas em razão de empréstimos bancários que foram utilizados pelos agravados como fomento das suas atividades rurais, o que, portanto, não se enquadra na teoria finalísta e afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
– VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO – SÚMULA 83/STJ. 1.
Não caracterizada a relação de consumo em contrato agrícola firmado por produtor rural de grande porte, descabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz (REsp no 1.055.185/PR). 3. Recurso Especial não conhecido
”. (STJ – RESP: 1337179, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 13/08/2015)

No mesmo sentido, tem se firmado o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
- FINAME AGRÍCOLA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO CDC - PRECEDENTES DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO
- PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. 130 DO CPC - HONORÁRIOS PERICIAIS - PAGAMENTO NO FINAL - INVIABILIDADE - ARTS. 19, § 2o, E 33, AMBOS DO CPC - DECISUM REFORMADO EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O STJ já consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para a aquisição de insumos agrícolas, não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AgRg no AREsp no. 155702 / MS). Assim, descabida a inversão do ônus da prova.
O juiz é o destinatário da prova, portanto cabe a ele definir a necessidade ou não de perícia técnica para a formação de seu convencimento, conforme disposto no art. 130 do Código de Processo Civil. Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juiz, é do autor o ônus de arcar com as despesas da diligência, nos termos dos arts. 19, § 2o, e 33, ambos do CPC”.
(N.U 0153041-19.2014.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
– ENDOSSO – ENTREGA AOS CREDORES DO PRODUTO DADO COMO GARANTIA – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUTORIZAÇÃO DE BAIXA DO PENHOR – REALIZAÇÃO DE OUTROS ENDOSSOS – NOVA COBRANÇA – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – CAUÇÃO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC/73 –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRICULTOR DE GRANDE PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tratando-se de grande produtor rural, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado aos agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência
”
.
(AI 75678/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

Por tais fundamentos, a decisão recorrida merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base que inverteu o ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021